Tribunal: STF
Processo: HC 221661
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 736.505/SP (págs. 352-356 do documento eletrônico 12).



    A impetrante alega que, 



    “[o] paciente foi […] condenado no regime inicial fechado, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500(quinhentos) dias - multa, isso porque, na data de 06 de abril de 2021, por volta das 15h20, na rua Professor Castrinaldo de Camargo, nº 41, CDHU, Jardim Wanderley, nesta cidade e comarca de Tatuí, nas imediações de estabelecimento hospitalar e em ocasião de calamidade pública, guardava, ocultava e tinha em depósito, para posterior entrega a terceiro, 669 porções de cocaína em forma de ‘crack, com peso bruto de 126,01 gramas, 01 porção grande de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “ maconha’, com peso bruto de 768,71 gramas, outras 124 porções de Cannabis sativa L, com peso bruto de 262,27 gramas, 01 porção de cocaína com peso bruto de 54,98 gramas, e mais 260 porções de cocaína, com peso bruto de 190,60 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme às fls.04/05.



    […]



    Diante deste contexto, vê-se que a pretensão ora arguida guarda extrema pertinência com a jurisprudência pacificada da Corte Superior e da nossa Suprema Corte, razão pela qual se faz imperativo a concessão da benesse para o fim de reconhecer em favor do paciente a aplicação do benefício legal estabelecido no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, indevidamente negado pelo magistrada singular, ao fundamento de que ele paciente, dedica-se às atividades criminosas, fator, outrossim, impeditivo da benesse, pautando, entretanto, não em elementos concretos dos autos, mas tão somente na gravidade abstrata do delito sem fundamentação idônea” (pág. 3-19 do documento eletrônico 1).



    Ao final requer



    “seja deferido em favor da ora paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de habeas corpus permitir que ele paciente aguarde, em regime aberto o julgamento do mérito do presente mandamus, medida a ser implementada nos autos da ação penal de origem.



    Após, vista ao Ministério Público Federal e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva e concedendo-se a ordem para reconhecer, definitivamente, em favor do paciente, a redução de pena na fração de 2/3 (dois terços) e, consequentemente, o regime inicial da pena no modo aberto, bem como, o reconhecimento da entrada forçada dos agentes, sem fundadas razões e sem a autorização expressa do proprietário” (págs. 51-52 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    2. Não podem ser processados, concomitantemente, dois habeas corpus entre os quais há litispendência – igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir.



    3. A mera insatisfação da parte, sem a demonstração de fato novo ou vício que possa macular a fundamentação adotada pelo julgador, não é suficiente para modificar o resultado do julgado.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 353 do documento eletrônico 12).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator